Tribunal: TJMT
Processo: 1039721-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039721-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOSCIADOS S/S NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A SITUAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELO SERVIÇO PRESTADO. QUITAÇÃO GENÉRICA. IRRELEVÂNCIA. VALOR ARBITRADO READEQUADO.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença em ação de arbitramento de honorários. A sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão imotivada e fixou honorários pelo trabalho realizado. O escritório recorreu pela majoração; o banco, alegando nulidades, pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a sentença foi proferida fora dos limites do pedido (
julgamento extra petita
); (
ii
) se é cabível o arbitramento judicial de honorários e qual o valor adequado, diante da ausência de cláusula contratual específica e da rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observou os limites do pedido inicial, não configurando julgamento extra petita.

A petição inicial apresentou causa de pedir e pedidos coerentes, afastando a alegação de inépcia.

O contrato firmado entre as partes não previu remuneração em caso de rescisão unilateral. A jurisprudência admite o arbitramento com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

O banco não comprovou a quitação integral dos honorários. Os termos apresentados possuem conteúdo genérico.

A atuação do escritório foi significativa, mas limitada às fases iniciais e intermediárias dos processos, sem participação no desfecho.

O valor fixado na sentença mostrou-se excessivo, sendo razoável sua readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para reduzir os honorários. Recurso do escritório desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ausente cláusula contratual sobre rescisão unilateral imotivada. 2. A fixação da verba deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base no serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 11; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJMT, Apelação Cível no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. contra sentença da
4
a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de arbitramento de honorários proposta pelo escritório em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado
pelo escritório
em desfavor do
banco
, reconhecendo que o escritório prestou serviços advocatícios em cinco ações judiciais distintas
– de
números 0000209-35.2017.8.10.0093, 0000437-46.2014.8.11.0106, 0007490-58.2016.8.14.0063, 0712641-71.2012.8.04.0001 e 1002664-
03.2016.8.11.0015
–
até

a data da revogação unilateral dos respectivos mandatos em novembro de 2020. Em consequência, com
base
no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 18.000,00, valor fixado de forma global
, com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária
pelo índice INPC a partir da sentença
.

O escritório apelou visando à majoração da verba, alegando desproporcionalidade diante da complexidade e volume dos serviços, defendendo a aplicação proporcional prevista no Estatuto da OAB diante da ausência de cláusula contratual para hipóteses de rescisão unilateral.

O banco, por sua vez, apresentou preliminar de nulidade por julgamento extra petita e, no mérito, argumenta que o contrato previa remuneração por êxito, o que afastaria o arbitramento judicial; que houve adimplemento contratual mediante pagamentos regulares, acompanhados de recibos e termos de quitação; que não se comprovou o êxito nas ações judiciais mencionadas; e que o valor arbitrado seria excessivo diante da simplicidade e da atuação limitada do escritório nos referidos processos.

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em
cinco
ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pela instituição financeira, que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação contratual e ausência de proveito econômico, bem como no pedido do escritório pela majoração da verba fixada.

As partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. Contudo, não estipulou critério para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

Embora tenha havido pagamentos durante a prestação dos serviços, não há prova de quitação integral do trabalho realizado.

Nesse cenário, a revogação do mandato antes da conclusão das execuções impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2o, e 85, §2o e §11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
289519387
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso em análise, o escritório Galera Mari Advogados Associados S/S atuou em favor do Banco Bradesco S.A. em cinco processos judiciais distintos, a saber: (i) Processo no 0000209-35.2017.8.10.0093, da Comarca de Itinga do Maranhão/MA; (
ii
) Processo no 0000437-46.2014.8.11.0106, da Comarca de Novo São Joaquim/MT; (
iii
) Processo no 0007490-58.2016.8.14.0063, da Comarca de Vigia/PA; (
iv
) Processo no 0712641-71.2012.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM; e (v) Processo no 1002664-03.2016.8.11.0015, da Comarca de Sinop/MT.

Essas demandas envolvem ações de execução e cobrança, ajuizadas entre os anos de 2012 e 2017, nas quais o escritório
atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou as execuções. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas cinco ações judiciais descritas nos autos, considerando elementos como a natureza das demandas – execuções e cobranças de valores expressivos –,
o tempo de
tramitação
dos feitos
, a realização de diligências para localização de bens e partes, bem como a utilização de ferramentas eletrônicas como INFOJUD e BACENJUD.

Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Assim, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), porquanto a sentença delineou com clareza os critérios adotados, dentro da moldura estabelecida pelo art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e pelo art. 85, §8o, do CPC, inclusive com base nos parâmetros jurisprudenciais já firmados por esta Corte em casos análogos
.

Quanto ao valor arbitrado, o banco apelante requer sua redução, sob a alegação de ausência de proveito econômico e risco de enriquecimento sem causa, ao passo que o escritório recorrido busca a majoração da verba honorária.

E
mbora o arbitramento dos honorários observe os parâmetros legais do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o valor global de R$ 18.000,00 fixado na sentença, ainda que fundado nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se levemente acima do que seria adequado diante da natureza das causas e da complexidade moderada dos serviços prestados, conforme reconhecido na própria decisão judicial.

Ademais, parte da atuação do escritório já fora remunerada previamente mediante cláusulas contratuais de volumetria. Não há, nos autos, elementos que indiquem a realização de atos de alta complexidade técnica ou esforço desproporcional que justifiquem majoração. Da mesma forma, a quantia arbitrada não pode ser mantida integralmente, sob pena de descompasso com o critério de equilíbrio remuneratório.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante dessas considerações, e a fim de ajustar o valor à extensão e complexidade do serviço prestado, reduzo a verba honorária para o montante global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que remunera com dignidade o labor exercido e afasta qualquer risco de enriquecimento indevido.

No tocante a alegada inadequação da distribuição do ônus de sucumbência, também não assiste razão ao banco apelante.

O pedido formulado na inicial visava o arbitramento judicial de honorários pela efetiva prestação de serviços, o que foi integralmente acolhido, fixando-se quantia conforme os critérios legais. A sugestão de percentual apresentada na petição inicial não vincula o julgador, nem descaracteriza a procedência do pedido.

Não se trata de sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na totalidade de sua pretensão principal, que era a fixação de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado. Aplica-se, pois, a regra do art. 85, caput, do CPC, impondo-se ao réu, ora apelante, a integral responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência.

Por fim, deve ser rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade judiciária, pois a decisão que deferiu o benefício foi devidamente fundamentada, com base na multiplicidade de demandas simultâneas que discutem a rescisão contratual e a consequente remuneração do trabalho advocatício, o que inviabiliza o recolhimento de custas em cada processo individual. Ressaltou-se, ainda, que a presente ação não se enquadra na hipótese de isenção prevista na Lei Estadual no 11.077/2020.

Não há notícia de interposição de recurso contra tal decisão, que se tornou estável no feito, não podendo ser rediscutida nesta sede recursal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais). E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025